Tribunal: TJMT
Processo: 1018846-54.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018846-54.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[L. G. M. M. - CPF: 075.528.531-07 (APELADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), DAYANE JAQUELINE MARTINS MOUTA - CPF: 030.562.861-58 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYANE JAQUELINE MARTINS MOUTA - CPF: 030.562.861-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA. TRATAMENTO DOMICILIAR. EQUIPAMENTO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Cível interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a fornecer à autora, portadora de diabetes tipo 1, o aparelho “Freestyle Libre” e insumos necessários para o seu uso, enquanto recomendados por prescrição médica.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a recusa da operadora de plano de saúde ao fornecimento de equipamento de uso domiciliar (monitor contínuo de glicemia, mesmo quando recomendado por profissional de saúde assistente.

III. Razões de decidir:

3. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.

4. Recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentam que não há obrigatoriedade de cobertura por planos de saúde de equipamentos de uso domiciliar não previstos no rol da ANS, como o aparelho medidor contínuo de glicemia, salvo exceções expressamente previstas (como antineoplásicos orais ou tratamentos de home care).

5. A jurisprudência consolidada do STJ (2024) reconhece a legitimidade da negativa de cobertura nesses casos, inclusive no que se refere à bomba infusora de insulina e respectivos insumos, situação análoga ao caso concreto.

6. Diante da orientação jurisprudencial mais recente, mostra-se indevida a imposição judicial de obrigação à operadora de custear equipamento fora da cobertura obrigatória, em descompasso com o previsto na Lei 9.656/1998 e na regulamentação da ANS.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Tese de julgamento:
“É lícita a exclusão da cobertura, por plano de saúde, de equipamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS, ainda que prescrito por profissional de saúde, conforme atual jurisprudência do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; Lei 9.656/1998, art. 10, VI; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2042642/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 21.03.2024; AgInt no REsp 1985666/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11.04.2024; AgInt no REsp 2078761/MG, DJe 02.05.2024; AgInt no REsp 1972841/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – MT
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

nº
1018846-54.2022.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
L. G. M. M
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

No caso dos autos, a autora logrou êxito em comprovar a eficácia científica do uso do aparelho medidor de glicemia, sendo este o melhor tratamento para aferir o nível de glicemia, frente à utilização da glicemia capilar, conforme se verifica dos artigos científicos juntados à inicial.

Ademais, o médico que acompanha a paciente, atestou o seguinte:
“(...) sendo o tratamento aqui prescrito, como último recurso terapêutico imprescindível e único tratamento capaz, no atual momento, de controlar a sua patologia. ”
(Id. 103440128).

Observa-se, portanto, que a operadora do plano de saúde deve custear o tratamento indicado à requerente, portadora de Diabetes, não prevalecendo a alegação de que o tratamento não está previsto no rol da ANS.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de condenar a requerida na obrigação de fazer, consistente no fornecimento do aparelho medidor de glicemia “Freestyle Libre” e os insumos necessários para seu uso, enquanto forem necessários à autora, de acordo com orientação do médico que a assiste, conformando a tutela de urgência.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do at. 85, § 2º, do CPC, na proporção de 50% para cada parte, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à requerente, diante dos benefícios da justiça gratuita.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] o Douto Juiz de primeiro grau, não observou que o medicamento pleiteado não possui cobertura pelo plano de saúde pois se trata de medicamento de uso domiciliar [...]
”;

2)
“
[...]neste caso, apelante e apelada, respectivamente, os quais assumiram obrigações recíprocas, de modo que todas as coberturas contratuais e legais do plano de saúde foram oportuna e devidamente honradas pela operadora, a qual não se omitiu em cumprir qualquer direito conferido a recorrente, autorizando todos os procedimentos solicitados previstos na cobertura contratual [...]”
;

3)
“
[...]a apelada estava ciente de todos os termos ali escritos, não podendo servir do Poder Judiciário com o fim de obrigar a prestadora a custear um tratamento que não lhe compete [...]
”; e

4)
“
[...]ausência de cobertura para órtese não ligada a ato cirúrgico, haja vista que a órtese, material externo ao ambiente clínico ambulatorial ou de internação que pode ser permanente ou transitório, não terá cobertura pelo plano de saúde quando não ligada a ato cirúrgico [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 213555471) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a operadora de plano de saúde busca a reforma da sentença que a condenou “
[...] na obrigação de fazer, consistente no fornecimento do aparelho medidor de glicemia “Freestyle Libre” e os insumos necessários para seu uso, enquanto forem necessários à autora, de acordo com orientação do médico que a assiste, conformando a tutela de urgência
”.

Alega a parte Apelante que a recusa no atendimento foi legítima e baseada nos termos do contrato.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

De início, é de se firmar a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608 do C. STJ: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

Além disso, o CDC prevê, em seu art. 6º, IV, a proteção do consumidor contra cláusulas abusivas, inclusive dispondo, no art. 51, IV, serem nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Nesse sentido, aponto que meu entendimento em casos anteriores era de que há obrigação do plano de saúde no fornecimento de insumos para acompanhamento e tratamento de diabetes tipo 1, em razão de uma ponderação entre os princípios constitucionais envolvidos.
Contudo, no caso dos autos, tenho que a recusa externada pela operadora de plano de saúde se mostra válida e lícita porque a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando reiteradamente desde o ano de 2024 no sentido de que “
[...] não há obrigatoriedade de cobertura de bomba de infusão de insulina (e insumos) [...]
”, conforme pode ser visto nos julgados que transcrevo abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR . CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESE. INSUMOS . BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART . 10, INCISO VI, DA LEI Nº 9.656/1998. COBERTURA. NÃO OBRIGATORIEDADE 1 . É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art . 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).2. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.3 . Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba de infusão de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar.4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2042642 PE 2022/0385094-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO . EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE SUPERIOR . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.Interpretação dos arts . 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp n. 1 .895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1985666 MG 2022/0044996-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO . EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE SUPERIOR . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A revaloração de fatos explicitamente admitidos e delineados no acórdão recorrido, quando suficientes para a solução da lide, não implica reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas seu correto enquadramento jurídico. Precedentes . 2. "Não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp 1.823.551/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019) . 3. "À luz do disposto no art. 1.034 do CPC/15, uma vez ultrapassada a barreira da admissibilidade, é lícito a este Superior Tribunal de Justiça aplicar o direito à espécie, atribuindo ao quadro fático delineado no acórdão recorrido conseqüências jurídicas diversas daquelas apontadas pelo Tribunal de origem ou mesmo pelas partes" (AgInt no REsp n . 1.918.636/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021). 4 . "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art . 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022) . 5. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar. 6. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 2078761 MG 2023/0198741-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA . INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. BOMBA INFUSORA DE INSULINA . EQUIPAMENTO DE USO DOMICILIAR. COBERTURA. NÃO OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA RECUSA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2 . Admite-se a mitigação da taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS em situações excepcionais, devidamente demonstradas (EREsps n. 1.886.929/SP e 1 .889.704/SP).2. Inexiste obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina - equipamento de uso domiciliar fora da hipótese de home care ou de terapia antineoplásica - de seus insumos . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1972841 CE 2021/0348541-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Em observância aos julgados acima apresentados, nos quais o STJ se posiciona expressamente sobre a não obrigatoriedade de fornecimento de bomba infusora e insumos relacionados ao acompanhamento da diabetes pelo plano de saúde, como é o caso dos autos, entendo que não há como se manter a sentença tal como prolatada, sendo necessária a sua reforma para corresponder ao entendimento mais recente da corte superior.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do provimento do recurso e a improcedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual, com fundamento no art. 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
mantendo suspensa a exigibilidade, contudo, em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025